Tribunal: TJMT
Processo: 1005196-53.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005196-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (AGRAVANTE), ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA - CPF: 255.418.036-91 (AGRAVADO), ERLICE ROSALIA VUADEN - CPF: 449.230.580-72 (AGRAVADO), ERNESTO FARIA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 463.115.216-87 (AGRAVADO), COOP ECONOMIA CRED MUTUO CIRU DENT DE CUIABA-ODONTOCRED-CUIABA - CNPJ: 03.044.185/0001-24 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO CARNEVALE - CPF: 200.643.141-20 (AGRAVADO), PEDRO CARLOS FRANCESCHINI FILHO - CPF: 177.249.021-00 (AGRAVADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (AGRAVADO), SERGIO DE SOUZA ANTUNES - CPF: 619.737.506-00 (AGRAVADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

(N.U 0000283-44.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SICOOB CENTRAL MT/MS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 23713-88.2006.811.004 – Código 265982 – ação monitória – proposta em face de CECM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE DA BAIXADA CUIABANA e OUTROS - extinguiu o processo, sem resolução de mérito em face da requerida Erlice Rosalia Vuadem.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que se trata a ação de origem de “ação monitória” proposta em face dos agravados.

Assevera que celebrou contrato de abertura de crédito n.º A10110354-9 com a primeira Agravada em 07/12/2001, em que os demais agravados são todos devedores solidários.

Que liberou em 24/12/2001 a importância de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais), que de acordo com o contrato os devedores se comprometeram a pagar à credora o valor estipulado no contrato, devidamente acrescido dos encargos financeiros e correções vencidas em 11/12/2003.

Alega que, com a distribuição da ação de origem os requeridos foram citados, com exceção da Senhora Erli Rosalia Vuadem.

Sustenta, que, conforme comprovado nos autos, que a citação só não ocorreu por motivos alheios a vontade da Agravante, vez que este peticionou às fls. 753 /754 ao douto Magistrado, pleiteando a citação da mesma, o que demonstrou sua atuação proativa.

Assevera que a tese impulsionadora da sentença não encontra consonância com a realidade, que realizou diversas tentativas de materializar o ato citatório, contudo o Sr. Oficial de justiça não localizou os endereços fornecidos, sob a justificativa de que os números dos locais não existiam.

Aduz, que desde a primeira diligência de citação, que ocorreu após a interposição da peça inicial, já foram apreciados pelo juízo de piso outros dois pedidos de citação da requerida, que restaram infrutíferos pelo motivo exposto no parágrafo anterior. Esses foram os dois pedidos efetivamente analisados, que resultaram em duas expedições de carta de citação.

Destaca que a busca no endereço alternativo (comercial) não foi realizada.

Que atendendo ao despacho de manifestação requereu ao juízo localização do endereço da requerida, por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Siel e INFOSEG, todavia não apreciado pelo juízo.

Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, bem como a inexistência de intimação acerca da extinção do feito.

Discorre sobre os princípios da colaboração/cooperação e da não surpresa das decisões judiciais, e da necessidade do efeito suspensivo.

Requer a concessão do efeito suspensivo da sentença extintiva, no sentido de suspender a sentença, para que seja determinada a busca do endereço atual, através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, da requerida Erlice RosaliaVuadem.

No mérito, o reconhecimento e o provimento do presente recurso, no sentido de reformar a decisão agravada, a fim de que todos os meios possíveis de citação sejam empregados.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SICOOB CENTRAL MT/MS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos n.º 23713-88.2006.811.004 – Código 265982 – ação monitória – proposta em face de CECM PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE DA BAIXADA CUIABANA e OUTROS - extinguiu o processo, sem resolução de mérito em face da requerida Erlice Rosalia Vuadem.

O Juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente agravo:

“(...)

A ação foi distribuída em 20/12/2006, proferida a decisão inicial em 08/01/2007 deferindo a citação dos requeridos, e desde então, não se executou a determinação inicial.

Não houve a devida manifestação do requerente nestes autos, sem ter providenciado no período efetiva tentativa de localização da requerida não citada.

Tenho que ocorreu o instituto da prescrição do título quanto à requerida não citada Erlice Rosalia Vuaden.

A redação do Código de Processo Civil constante no parágrafo 2º do artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

(...)

Assim, o requerente deveria ter providenciado a citação válida da requerida Erlice Rosalia Vuaden DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL, sob pena de incorrer no instituto da prescrição do título.

“A prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza nas relações jurídicas”, segundo a lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, em ‘Tratado Geral do Direito Civil’, 1972, pg. 310.

Nos dias atuais a prescrição é tão necessária e útil, seja para se evitar o prolongamento demasiado de feitos na justiça, seja para viabilizar e garantir a segurança das relações jurídicas dos jurisdicionados, sendo também uma punição ao titular de uma pretensão que ficou sem agir, não lhe dando efetividade.

Assim, a prescrição está fundamentada no princípio geral do direito de reprovação às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os adágios latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (o direito não socorre os que dormem).

A negligência do Banco requerente não representa qualquer medida de proteção ao direito dos requeridos, porém, gera despesas para o poder público, com publicações, expedições e diligências, e ainda dificulta o andamento célere de outros processos.

O Cartório Judicial tem sido utilizado, neste caso, como mero arquivo de registro de crédito, sendo o princípio da efetividade do processo é incompatível com esta situação.

Sabe-se que a justificativa para a criação do instituto da prescrição é a segurança jurídica e tem como objetivo impedir que uma ação que não fora proposta durante anos, o seja.

Desta forma, entende-se que quis o legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz social, mesmo objetivo pelo qual foi criada a prescrição intercorrente.

Conforme se verifica dos autos a demora na citação da requerida não se deu por conta de atraso ou mecanismo do Judiciário.

Isto é, passaram-se mais de 13 (anos) anos sem a devida execução da liminar, sem localizar a requerida Erlice Rosalia Vuaden para a efetiva citação da mesma.

Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha pleiteado a consulta de endereço da requerida não citada, quando de seu pleito (07/10/2019) já havia ocorrido a prescrição do título (20/12/2011).

Registro ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.

Diante do exposto, é possível observar que já se ultrapassou o prazo para a cobrança do título, estando prescrito o seu direito pela via deste processo.

Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o requerente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.

Neste sentido, colaciona-se o seguinte entendimento:

(...)

Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o reconhecimento da prescrição do título merece acento, na medida em -que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.

DISPOSITIVO

I – Em face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição do título, e de consequência, julgo e declaro extinto o processo em face da requerida não citada Erlice Rosalia Vuaden com fulcro no artigo 487, II, do CPC.

Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído a referida requerida nos autos.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.”

Pois bem.

O Apelante em suas razoes defende
a inocorrência da prescrição intercorrente, bem como a inexistência de intimação acerca da extinção do feito; bem como discorre sobre os princípios da colaboração/cooperação e da não surpresa das decisões judiciais, e da necessidade do efeito suspensivo.

A Sistemática do nove Código de Processo Civil busca garantir o exercício pleno do contraditório, assegurando, aos partes, o direito de participação e garantia de não surpresa na construção das decisões.

O artigo 9º do Código de Processo Civil estabelece: “
Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”

O artigo 10 por sua vez, veda expressamente, a prolação de decisões supressas.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado a parte às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Competência REsp.n.º 1.604.412./SC, firmou teses importantes sobe esse instituto.

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1
.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei)

O juízo “a quo” reconheceu a configuração da prescrição intercorrente quanto a
requerida não citada Erlice Rosalia Vuaden, sem contudo oportunizar a parte autora manifestar-se sobre a questão, consoante determinação expressa do parágrafo único do art. 487 do Código de Processo Civil.

Art. 487.
Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único
. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

No que tange a alegação requereu
localização do endereço da requerida, por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Siel e INFOSEG, todavia se apreciação pelo juízo.

É cediço que incumbe a parte indicar na exordial o endereço da parte Ré de foram a viabilizar a citação da mesma.

Extrai-se dos autos que o Requerente informou
dois endereços para a citação da requerida, o primeiro no endereço residencial e o segundo no endereço profissional, contudo restaram infrutíferas as buscas do Sr. Oficial de Justiça.

Ato contínuo requereu a busca por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Siel e INFOSEG, todavia se apreciação pelo juízo.

O Art. 6º do Código de Processo Civil orienta
: “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Por sua vez, o artigo 319, II do Código de Processo Civil estabelece:

II. os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e
residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Desta feita, é possível o deferimento do pleito de consulta aos sistemas disponíveis ao judiciário para localização de endereço atualizado da parte adversa, de forma a viabilizar a prestação jurisdicional.

Sobre o Tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO NO
ENDEREÇO
INFORMADO PELO EXEQUENTE –
BUSCAS
FRUSTADAS NO INFOJUD E BACENJUD - PEDIDO DE PESQUISA DO
ENDEREÇO
POR MEIO DO
SISTEMA
RENAJUD INDEFERIDO - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos que o exequente, embora sem êxito, empenhou-se para realizar a citação da parte executada, é possível o deferimento do pleito de consulta ao
sistema
RENAJUD para viabilizar a localização da parte adversa, à luz do princípio da cooperação, com fulcro nos artigos 6º c/c 319, § 1º, ambos do CPC, como forma de promover a efetiva prestação jurisdicional.

(N.U 1004768-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE
ENDEREÇO
– PESQUISA DE INFORMAÇÕES NOS
SISTEMAS
INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) é legal a realização de pesquisas nos
sistemas
Bacenjud, Renajud e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das
buscas
por outros bens do executado. Precedentes (...)”. (REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

(N.U 1019948-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos pra normal prosseguimento do processo, bem como permitir a realização de busca nos sistemas de acesso judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021